Tribunal: TJBA
Processo: 8041096-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041096-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AROLDO COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PRESCRITA
POR CIRURGIÃO DENTISTA.
AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando à cobertura de cirurgia buco-maxilo-facial indicada por profissional habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
a obrigação da operadora de arcar com os honorários médicos

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de existência de profissional credenciado para realizar o procedimento não foi comprovada, e, conforme jurisprudência do STJ, na ausência de profissional habilitado na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede.

Havendo omissão da operadora em indicar prestador apto da rede credenciada, prevalece o entendimento jurisprudencial de que há obrigação de reembolso integral dos honorários médicos pagos pelo beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo omissão da operadora na indicação de prestador apto da rede credenciada, deve ser garantido o reembolso integral dos honorários médicos pagos pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.159.779/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.12.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041096-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AROLDO COSTA MACEDO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA